Tribunal: TJDFT
Processo: 0752814-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752814-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: ELEUSA MARTINS DOS REIS D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, constata-se que foi realizada a consulta ao sistema RENAJUD (objeto do presente agravo), a par de deferida a consulta ao SISBAJUD. Intime-se a parte agravante para informar se remanesce interesse no presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator